Tribunal: TJES
Processo: 0003649-42.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-22

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL REALIZADA COM FUNDADA SUSPEITA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que o condenou, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.000 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas. A defesa argui nulidade por suposta ilegalidade na busca pessoal, pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base. O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento apenas quanto à pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares; (ii) determinar se há elementos que autorizem a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo próprio; (iii) avaliar a necessidade de redimensionamento da pena-base imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal é válida quando fundada em suspeita concreta, nos termos do art. 244 do CPP. No caso, a atitude suspeita do réu ao descartar uma sacola em local de intenso tráfico de drogas justifica a revista, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC 1.009.272/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17/6/2025).

4. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 não se sustenta diante da expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas (crack e cocaína), da forma de acondicionamento (embalagens individuais), da ausência de instrumento para consumo imediato e da coerência nos depoimentos dos policiais militares que flagraram a conduta típica de tráfico.

5. A negativa do réu quanto à traficância é isolada e contraditada por prova robusta, consistente em laudos periciais e depoimentos testemunhais firmes e detalhados.

6. O redimensionamento da pena-base é necessário, pois apenas os vetores da culpabilidade e dos antecedentes foram devidamente fundamentados. Os demais foram valorados de forma genérica, em desconformidade com o art. 59 do CP.

7. A nova pena-base deve ser fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão e 667 dias-multa, inexistindo causas modificadoras. O regime inicial fechado se mantém, em razão dos maus antecedentes e da gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a busca pessoal realizada sem mandado judicial quando há fundada suspeita baseada em comportamento atípico do agente em local de tráfico conhecido.

2. A apreensão de substâncias entorpecentes em quantidades e condições típicas de comercialização, aliada a depoimentos policiais firmes, autoriza a condenação por tráfico.

3. A fixação da pena-base deve observar os critérios do art. 59 do CP, sendo necessária fundamentação individualizada de cada circunstância judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, arts. 33, §§2º e 3º, e 59; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 1.009.272/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.06.2025; STJ, EDcl no HC nº 929.364/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 13.05.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003649-42.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSON MEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL REALIZADA COM FUNDADA SUSPEITA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que o condenou, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.000 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas. A defesa argui nulidade por suposta ilegalidade na busca pessoal, pleiteia a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base. O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opina pelo parcial provimento apenas quanto à pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares; (ii) determinar se há elementos que autorizem a desclassificação da conduta para o crime de porte para consumo próprio; (iii) avaliar a necessidade de redimensionamento da pena-base imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca pessoal é válida quando fundada em suspeita concreta, nos termos do art. 244 do CPP. No caso, a atitude suspeita do réu ao descartar uma sacola em local de intenso tráfico de drogas justifica a revista, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC 1.009.272/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17/6/2025).

4. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 não se sustenta diante da expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas (crack e cocaína), da forma de acondicionamento (embalagens individuais), da ausência de instrumento para consumo imediato e da coerência nos depoimentos dos policiais militares que flagraram a conduta típica de tráfico.

5. A negativa do réu quanto à traficância é isolada e contraditada por prova robusta, consistente em laudos periciais e depoimentos testemunhais firmes e detalhados.

6. O redimensionamento da pena-base é necessário, pois apenas os vetores da culpabilidade e dos antecedentes foram devidamente fundamentados. Os demais foram valorados de forma genérica, em desconformidade com o art. 59 do CP.

7. A nova pena-base deve ser fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão e 667 dias-multa, inexistindo causas modificadoras. O regime inicial fechado se mantém, em razão dos maus antecedentes e da gravidade concreta da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a busca pessoal realizada sem mandado judicial quando há fundada suspeita baseada em comportamento atípico do agente em local de tráfico conhecido.

2. A apreensão de substâncias entorpecentes em quantidades e condições típicas de comercialização, aliada a depoimentos policiais firmes, autoriza a condenação por tráfico.

3. A fixação da pena-base deve observar os critérios do art. 59 do CP, sendo necessária fundamentação individualizada de cada circunstância judicial.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; CP, arts. 33, §§2º e 3º, e 59; Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 1.009.272/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.06.2025; STJ, EDcl no HC nº 929.364/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 13.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ALEXSON MEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.000 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna, inicialmente, pela nulidade do feito em razão da ilegalidade na realização da busca pessoal. Objetiva, também, a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06 e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore) exarou parecer nos autos, opinando pelo parcial provimento do recurso interposto, notadamente quanto ao redimensionamento da pena-base.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ALEXSON MEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-a incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.000 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna, inicialmente, pela nulidade do feito em razão da ilegalidade na realização da busca pessoal. Objetiva, também, a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06 e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Benedito Leonardo Senatore) exarou parecer nos autos, opinando pelo parcial provimento do recurso interposto, notadamente quanto ao redimensionamento da pena-base.

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) no dia 25 de dezembro de 2022, por volta das00h44min, na Avenida Padre José de Anchieta, em frente a Vitoria Bike, Bairro Aeroporto, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que, no dia e horário supramencionados, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo Avenida Padre José de Anchieta, em frente a Vitoria Bike, Bairro Aeroporto, nesta Comarca, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram o réu em atitude suspeita, que se assustou ao perceber a presença dos militares e dispensou uma sacola amarela em meio a um amontoado de latas de reciclagem.

Diante da atitude suspeita, foi realizada a abordagem do réu e a busca pessoal, tendo sido encontrados no bolso de sua jaqueta 1 pino de cocaína, 11 papelotes de cocaína, a quantia de R$ 10,00 e um alvará de soltura.

Realizada a busca no local, foi recuperada a sacola amarela que havia sido dispensada pelo réu e nela continha 42 pedras de crack.

Merece registro que o réu possui histórico criminal maculado, possuindo 1 termo circunstanciado por posse entorpecente para consumo próprio arquivado e que estava preso pelo crime de furto qualificado.

Ouvido em esfera policial, o réu confessou ser usuário de entorpecentes, mas negou a propriedade das drogas apreendidas.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do Boletim Unificado nº 49767522 (fls. 05-08), Auto de Apreensão (fl. 19), Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fl. 20), bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial.

Em virtude disso, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa aponta, inicialmente, a nulidade do feito em razão da ilegalidade na realização da busca pessoal.

Sem razão.

O Código de Processo penal, no artigo 244, preconiza que “A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”

Infere-se dos autos que os policiais militares, em patrulhamento preventivo, visualizaram o recorrente arremessando, dispensando uma sacola dentro de outra sacola de latas, o que justificou a busca pessoal posterior. É o que se colhe do julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. FLAGRANTE LEGALIDADE. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. MATÉRIA JÁ EXAMINADA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independe de mandado judicial quando fundada em suspeita concreta, sendo válida, também, a busca veicular nos casos em que o veículo não é utilizado como moradia, em consonância com a jurisprudência desta Corte.

2. No caso, a abordagem policial decorreu de conduta atípica do agravante ao perceber a aproximação da viatura, somada ao nervosismo apresentado e posterior apreensão de drogas, circunstâncias suficientes para configurar fundada suspeita e justificar a revista pessoal e veicular.

3. A atuação dos policiais foi considerada regular pelas instâncias ordinárias, que destacaram elementos objetivos para a realização das buscas e a posterior prisão em flagrante, inexistindo nulidade ou ilegalidade flagrante a ser reconhecida nesta via.

4. Quanto ao pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a matéria já foi analisada e rejeitada pelo Superior Tribunal de Justiça em decisões anteriores, com base na habitualidade da conduta delituosa, na expressiva quantidade de drogas apreendidas, na presença de instrumento típico do comércio ilícito e no transporte interestadual dos entorpecentes, não sendo possível nova apreciação da tese.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 1.009.272/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Nesse cenário, é descabida a tese de nulidade aventada pela defesa.

Prosseguindo.

A defesa objetiva a desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06, alegando que o recorrente é mero usuário.

Sem razão.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo, atestando:

1- MATERIAL, EXAMES, RESULTADOS E DEVOLUÇÃO

ITEM 1) 1 unidade de material em pó, contida em microtubo plástico (pino), com massa total de 1,7 grama. Material todo retido para análise e contraperícia.

EXAMES

RESULTADO

Teste de cor | Cromatografia em camada delgada

Detectada a presença de éster metilico da benzoilecgonina

ITEM 2) 11 unidades de material em pó, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 6,9 gramas. Material todo retido para análise e contraperícia.

EXAMES

RESULTADO

Teste de cor | Cromatografia em camada delgada

Detectada a presença de éster metilico da benzoilecgonina

ITEM 3) 42 unidades de material compactado en pequenas pedras, de cor bege, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 9,2 gramas. Material todo retido para análise e contrapericia.

EXAMES

Teste de cor | Cromatografia em camada delgada

RESULTADO

Detectada a presença de éster metílico da Dete benzoilecgonina

Todas as análises são realizadas de acordo com os métodos descritos nos Procedimentos Operacionais Padrão internos.

Os materiais foram enviados à perícia em envelope de segurança nº: 0531189.

Do mesmo modo, a autoria delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas pelos policiais militares, perante a autoridade policial e, em juízo.

Em juízo, a testemunha, o policial militar Kleber da Rocha Kapisch, relatou com riqueza de detalhes que viu o recorrente descartando uma sacola dentro de outra que continha latas. Ao verificar o conteúdo, constatou que havia drogas em seu interior e, ao abordá-lo, confirmou que ele portava entorpecentes.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pelo PMES Erich Cavalcanti Mathos.

Por sua vez, a recorrente, em interrogatório judicial, negou que estava comercializando as drogas apreendidas, o local dos fatos tão somente para comprar a droga.

Contudo, a despeito da negativa do recorrente na traficância, há prova nos autos à suficiência para a condenação, diante dos depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão da recorrente e na apreensão das drogas.

Ademais, assim como destacou o magistrado de origem, não consta do auto de apreensão nenhum instrumento hábil para o uso instantâneo da droga.

Vale lembrar, ainda, que é possível a coexistência entre as figuras de mero usuário e traficante.

Desse modo, é descabida a tese desclassificatória aventada pela defesa.

Noutro giro, a defesa pugna, subsidiariamente, pelo redimensionamento da pena-base.

O magistrado de piso fixou a pena-base em 10 anos de reclusão e 1.000 dias-multa, reconhecendo como vetores negativos a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, conforme se depreende do excerto abaixo:

A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois o acusado deveria ter se ressocializado após o cumprimento da pena fixada na sentença penal condenatória prolatada em ação criminal anteriormente ajuizada, ao invés de continuar praticando crimes;
antecedentes
são maculados, ante a condenação nos autos de número 0012845-38.2014.8.08.0014, conforme documentação anexa; a
conduta social
do réu não ficou bem esclarecida ante à ausência de dados; personalidade voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si uma outra condenação em ação penal pela prática de crime de furto qualificado, além de responder a outra ação penal pela prática do crime de estupro e possuir quatro alvarás judiciais, conforme documentos anexos, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa; quanto aos
motivos
do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as
circunstâncias
não são favoráveis, uma vez que o acusado trazia consigo e guardou drogas em via pública, em local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, o que demonstra que o acusado iria expor uma grande quantidade de pessoas ao risco das drogas; as
consequências
do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado. Diante da análise das circunstâncias judiciais, havendo desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa.

Contudo, observa-se que apenas a culpabilidade e os antecedentes apresentam fundamentação idônea, uma vez que o delito foi cometido após a expedição do alvará de soltura, o qual, inclusive, era portado pelo recorrente no momento dos fatos, além da existência de condenação anterior, conforme destacado pelo magistrado de origem.

Assim, fixo a pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão e em 667 dias-multa, tornando-a pena definitiva à míngua de qualquer circunstância atenuante ou agravante ou, ainda, causa de diminuição ou aumento da pena.

Devo consignar que o recorrente não faz jus ao redutor do tráfico (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06), em razão de ser portador de maus antecedentes.

Nesse sentido: STJ, EDcl no HC n. 929.364/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 28/5/2025.

Além disso, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal, mantenho o regime inicial fechado, em especial, pelos fundamentos utilizados para exasperar a pena-base, relativamente ao vetor negativo culpabilidade, além de ser o recorrente portador de maus antecedentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar a pena-base, fixando a pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão e em 667 dias-multa, mantido o regime inicial fechado (art. 33, §§2º e 3º, CP).

É como voto.